Tribunal: TCU
Processo: 001.572/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9634/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo adiante relacionado, em dar quitação à Companhia de Teatro Heliópolis e ao Sr. Miguel da Guia Rocha Silva, ante o recolhimento integral das multas cominadas no subitem 9.4 do Acórdão 5992/2014-TCU-Primeira Câmara , alteradas pelo Acórdão 531/2020-TCU-Plenário ; e em autorizar o oportuno arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.572/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.260/2015-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.261/2015-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.262/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Companhia de Teatro Heliópolis (05.092.786/0001-38); Miguel da Guia Rocha Silva (XXX.966.938-XX) 1.3. Entidades: Companhia de Teatro Heliópolis e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada à Presidência da República (SEPPIR/PR) (extinta). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Martha Macruz de Sá (87.543/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Teatro Heliópolis. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.